Tribunal: TRF3
Processo: 0000024-25.2017.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
165/236)

0000024-25.2017.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. PRÉVIA DISCUSSÃO EM EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO, ORIUNDOS DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOB O ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

1. É verdade que, em regra, a parte não possui interesse processual para discutir em sede de embargos à execução fiscal as mesmas questões que já estejam sendo discutidas na via da exceção de pré-executividade.

2. Não obstante, o caso dos autos é peculiar. Conquanto o Juiz da execução tenha analisado a questão da responsabilidade por sucessão da Agropecuária Engenho Pará Ltda. pelos débitos da empresa Goálcool Destilaria Serranópolis Ltda., arguida em sede de exceções de pré-executividade apr

Inteiro teor:
165/236)

0000024-25.2017.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. PRÉVIA DISCUSSÃO EM EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO, ORIUNDOS DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOB O ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

1. É verdade que, em regra, a parte não possui interesse processual para discutir em sede de embargos à execução fiscal as mesmas questões que já estejam sendo discutidas na via da exceção de pré-executividade.

2. Não obstante, o caso dos autos é peculiar. Conquanto o Juiz da execução tenha analisado a questão da responsabilidade por sucessão da Agropecuária Engenho Pará Ltda. pelos débitos da empresa Goálcool Destilaria Serranópolis Ltda., arguida em sede de exceções de pré-executividade apresentadas nos autos da execução fiscal no 0802619-96.1996.4.03.6107 (que deu origem ao agravo de instrumento no 0027954-45-2013.4.03.0000) e da execução fiscal no 0802622-51.1996.4.03.6107 (que deu origem ao agravo de instrumento no 0005198-08.2014.4.03.0000), esta E. Primeira Turma decidiu em ambos os agravos de instrumento que a questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, sendo a via cabível os embargos à execução fiscal. É por esta razão que, no presente caso, não é mais possível se falar em litispendência.

3. Ademais, é evidente que não apreciar a questão em sede de exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a via adequada consistiria nos embargos à execução fiscal e, posteriormente, não apreciar a questão em sede de embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que a questão já está sendo discutida na via da exceção de pré-executividade, seria contraditório, além de impossibilitar ao contribuinte a discussão judicial.

4. E, ainda que as decisões dos agravos de instrumento não sejam definitivas, não é possível suspender indeterminadamente o presente processo, tendo em vista a remota possibilidade deste processo restar prejudicado caso os Tribunais Superiores venham a anular os acórdãos desta E. Turma para que se aprecie a questão nos agravos de instrumento.

5. Dessa forma, deve ser anulado o capítulo da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos “iii”, “c” e “d”, e “iv” da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, retornando os autos à Vara de origem para apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

6. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000024-25.2017.4.03.6107

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: AGRO PECUARIA ENGENHO PARA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A, MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES - SP146961-S, ALAN FLORES VIANA - DF48522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000024-25.2017.4.03.6107

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: AGRO PECUARIA ENGENHO PARA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A, MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES - SP146961-S, ALAN FLORES VIANA - DF48522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de embargos à execução (execução fiscal no 0802619-96.1996.4.03.6107, apensa à execução no 0802622-51.1996.4.03.6107) opostos por Agropecuária Engenho Pará Ltda. contra a União (Fazenda Nacional) objetivando:

“iii. sejam os presentes Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes, determinando-se a extinção da execução fiscal em relação à Agropecuária Engenho Pará, ora Embargante, a) por estar alçada pela prescrição do redirecionamento, b) pela falta de interesse de agir da União, c) pela inexistência de aquisição simulada do estabelecimento empresarial da empresa Goálcool, ou, seja pela inexistência de sucessão empresarial, ou d) pela nulidade da decisão do redirecionamento;

iv. Seja decotada a CDA em razão da inconstitucionalidade do tributo, bem como seja determinada a redução da multa de mora, para que seja limitada a 20% do valor do débito em comento;”

A sentença julgou (i) extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos “iii”, “c” e “d”, e “iv” da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência, e (ii) parcialmente procedentes os demais pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, apenas para reduzir para 20% (vinte por cento) o percentual das multas moratórias cobradas nas CDAs dos autos das execuções fiscais nos 0802619-96.1996.4.03.6107 e 0802622-51.1996.4.03.6107. Sem condenação em custas, nos termos do art. 7o da Lei no 9.289/96. Ante a procedência mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, CPC), deixou de condenar a embargada em honorários advocatícios. E deixou de impor condenação em honorários à parte embargante, pois já abrangidos pelo encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante que o crédito executado consiste no FUNRURAL do art. 15, I, da LC 11/1971 e a decisão proferida no julgamento do RE 363.852, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/1991, deve ser aplicada ao tributo da LC 11/1971, pois são idênticas as bases de cálculos definidas. Alega que ocorreu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, pois decorreu prazo superior a 5 anos até o pedido de inclusão da embargante no pólo passivo. Aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, em razão da não produção das provas requeridas. Também defende a nulidade da decisão de redirecionamento à embargante, pois, mesmo antes do CPC/2015, reconhecia-se “a necessidade de observância da apuração prévia, em processo administrativo, de eventual responsabilidade de terceiros anteriormente ao redirecionamento de Execução Fiscal” e, no caso, não houve sucessão, tampouco venda simulada de estabelecimento. Alega que há decisão superveniente do STJ, transitada em julgado, no AREsp no 838.233/SP, oriundo dos autos de agravo de instrumento interposto contra a decisão de deferiu o redirecionamento contra a embargante em execução fiscal idêntica a ora embargada, que reconheceu a ausência de responsabilidade da embargante pelos débitos da executada original (Goalcool Destilaria Serranópolis). Afirma que não há litispendência entre a exceção de pré-executividade (e o agravo de instrumento interposto contra a decisão que a apreciou) e os presentes embargos à execução, pois não se trata de ações idênticas, bem como que não há preclusão, pois as alegações formuladas em exceção de pré executividade sequer foram analisadas, assim como o agravo de instrumento, que se encontram pendente de julgamento.

Quanto ao mérito, defende que apenas as informações contidas na CDA presumem-se verdadeiras, e não quaisquer alegações da União. Sustenta que não há responsabilidade da embargante, pois:

(i) o imóvel rural que pertencia à empresa devedora original, que continua ativa, original foi arrematado em hasta pública por pessoa natural (José Severino Miranda Coutinho), que não compõe o quadro societária da devedora original (Arlindo Ferreira Batista, Mario Ferreira Batista, Albertino Ferreira Batista, José Pires da Cunha e Marco Aurélio Domingues Matte) ou desta embargante (Luis Dubeux Dourado e Francisco Queiroz Dourado), e, posteriormente, alienado à embargante;

(ii) não há coincidência entre os sócios das pessoas jurídicas indicadas como sucessoras da devedora original e a apelante não figurou em quaisquer das operações anteriores à arrematação judicial do imóvel;

(iii) a arrematação judicial é modalidade originária de aquisição da propriedade, que implica na desoneração de todos os ônus que recaíam sobre o imóvel; entre o antigo proprietário do imóvel e o arrematante não há relação jurídica alguma; deve se garantir a segurança jurídica ao arrematante de boa-fé; porém, no caso, a arrematação culminou na responsabilização pelos débitos tributários da pessoa jurídica que nem faz parte da relação jurídica;

(iv) a aquisição em hasta pública é ato jurídico perfeito, que goza de presunção de legalidade e somente pode ser desconstituído por meio de ação própria, nos termos da jurisprudência do STJ;

(v) o STJ já decidiu em caso idêntico, envolvendo as mesmas partes e os mesmos fatos, que a embargante não é responsável tributários, pois “a simples aquisição do bem imóvel com posterior exercício de atividade empresarial naquele local não configura sucessão de estabelecimento”;

(vi) a aquisição em hasta pública importa na sub-rogação dos tributos sobre o preço e pressupõe a chancela do Poder Judiciário e a ciência da Fazenda Nacional;

(vii) houve apenas a aquisição do imóvel, e não a aquisição do estabelecimento/fundo de comércio, e não restaram comprovadas as fraudes alegadas pela União;

(viii) não houve encerramento das atividades da empresa devedora original, pois o CNPJ permanece ativa, além de alguns de seus sócios (Mário Ferreira Batista e Arlindo Ferreira Batista) possuírem outra pessoa jurídica que explica a mesma atividade econômica (cultivo de açúcar).

Subsidiariamente, alega que não é possível estender a responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN para pessoas que não participaram do fato gerador, de modo que, se houvesse responsabilidade da embargante, ela seria subsidiária, e não solidária. Alega que a empresa devedora original possui créditos a receber a União e os seus sócios possuem bens suficiente à satisfação da dívida tributária. A necessidade de esgotamento patrimonial da devedora demonstra a ausência de interesse de agir no redirecionamento.

Requer a anulação da sentença em razão dos vícios apontados ou a sua reforma para excluir o embargante do pólo passivo da execução fiscal no 0802619-96.1996.4.03.6107 e apenso no 0802622-51.1996.4.03.6107.

Com as contrarrazões da União, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000024-25.2017.4.03.6107

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: AGRO PECUARIA ENGENHO PARA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A, MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES - SP146961-S, ALAN FLORES VIANA - DF48522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da admissibilidade do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Da litispendência.

É verdade que, em regra, a parte não possui interesse processual para discutir em sede de embargos à execução fiscal as mesmas questões que já estejam sendo discutidas na via da exceção de pré-executividade. Confira-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O interesse de agir, como condição da ação, reside na identificação do binômio utilidade e necessidade de se buscar tutela judicial para resguardar direito lesado ou ameaçado.

2. Discute-se o redirecionamento de execução fiscal e a ilegitimidade dos embargantes para compor o polo passivo da execução, matéria arguida, anteriormente, em exceção de pré-executividade.

3. Os embargos devem ser extintos sem resolução do mérito por ausência de necessidade da medida, já que buscam rediscutir matéria que já vem sendo tratada em sede de exceção.

4. Não há interesse em revisitar questão já submetida a julgamento por esta Corte, cuja decisão, desafiada pelo agravo de instrumento no 0005083-55.2012.4.03.0000, está pendente de definição após o sobrestamento determinado pela Vice-Presidência para aguardar posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.201.993/SP.

5. Eventual prosseguimento dos embargos, controvertendo sobre a mesma matéria arguida em exceção de pré-executividade, cria o risco potencial de prolação de decisões contraditórias. 6. Apelação não provida.

(ApCiv 0005204-04.2012.4.03.6105, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2019.)

Não obstante, o caso dos autos é peculiar.

Conquanto o Juiz da execução tenha analisado a questão da responsabilidade por sucessão da Agropecuária Engenho Pará Ltda. pelos débitos da empresa Goálcool Destilaria Serranópolis Ltda., arguida em sede de exceções de pré-executividade apresentadas nos autos da execução fiscal no 0802619-96.1996.4.03.6107 (que deu origem ao agravo de instrumento no 0027954-45-2013.4.03.0000) e da execução fiscal no 0802622-51.1996.4.03.6107 (que deu origem ao agravo de instrumento no 0005198-08.2014.4.03.0000), esta E. Primeira Turma decidiu em ambos os agravos de instrumento que a questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, sendo a via cabível os embargos à execução fiscal.

Confira-se a decisão proferida no agravo de instrumento no 0027954-45.2013.4.03.0000:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade, resultado de construção jurisprudencial, é cabível nas hipóteses de falta ou nulidade formal do título executivo. Além dessa hipótese, é de ser admitida a exceção de pré-executividade quando o devedor alega matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório. Mesmo a corrente jurisprudencial que admite com maior largueza o cabimento da exceção de pré-executividade, para além das matérias de ordem pública, vincula a admissibilidade do incidente à desnecessidade de dilação probatória.

2 - Embora a questão da prescrição, em sede de exceção de pré-executividade, seja, em tese, admissível, no caso dos autos tal análise não é possível, posto que a Certidão de Dívida Ativa aponta que o período da dívida é 06/91 a 09/91, enquanto que no presente recurso o agravante alega que a exigibilidade foi suspensa em razão do parcelamento. Todavia, o débito voltou a ser exigível após o cancelamento do parcelamento em 29/03/2007 (fl.08).

3 - Em que pese tais informações, não há nos autos elementos seguros para saber se houve causas interruptivas da prescrição, de forma a identificar sua ocorrência, ou dos demais pontos suscitados no presente recurso. Revela-se, portanto, a impossibilidade de dirimir a questão submetida pela via da exceção de pré-executividade, que, como dito, tem alcance cognitivo limitado à matéria de ordem pública e que prescinde de dilação probatória.

4 - Resta ao agravante a via dos embargos à execução, que têm cognição exauriente, onde poderá ser feito o exame completo do procedimento administrativo, dentre outras questões que se apresentam para que se possa verificar a ocorrência ou não da prescrição do crédito discutido.

5 - Para a utilização do agravo previsto no CPC, art. 557, § 1o, é necessário o enfrentamento da fundamentação da decisão agravada. As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nela contida.

6 - Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo legal deve ser improvido.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, ou omissão, conforme artigo 535, I e II, do CPC ou, por construção jurisprudencial, erro material, inocorrentes na espécie.

2- Embargos de declaração desprovidos.

Por sua vez, confira-se a decisão proferida no agravo de instrumento no 0005198-08.2014.4.03.0000:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELO AGRAVANTE. AS MATÉRIAS OBJETO DESTE RECURSO NÃO PERMITEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agropecuária Engenho Pará Ltda., contra a sentença proferida nos autos de autos de Execução Fiscal n. 0802619.96.1996.4.03.6107 (apenso n. 0802622.51.1996.4.03.6107), em trâmite perante a 1a Vara Federal de 1a Vara de Araçatuba/SP, que rejeitou a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do antigo CPC. Dispõe a Súmula n. 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

2. Quanto aos requisitos formais da CDA - Certidão de Dívida Ativa, observo que os mesmos são estabelecidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980. Como se vê, a certidão de dívida inscrita que embasa a execução encontra-se formalmente perfeita, dela constando todos os requisitos previstos nos dispositivos legais supra transcritos. Encontram-se indicados o fundamento legal, a forma de cálculo dos juros, com expressa menção dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível que ela venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de infração no qual apurada a dívida.

3. Nesse sentido: TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Agravo legal em Apelação Cível n. 0000190-41.2008.4.03.6182, Relator: Desembargador Federal José Lunardelli, julgado em 05/03/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2013.

4. Quanto à responsabilidade dos sócios ou administradores da pessoa jurídica pelos débitos tributários desta, embora diga respeito à legitimidade passiva, somente é admissível de ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de amplo e aprofundado exame das provas. No caso dos autos, a Agravante deveria demonstrar, de plano e inequivocamente, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

5. Contudo, as alegações deduzidas pelos executados demandam amplo exame de prova documental acostada aos autos, com instauração do contraditório. Dessa forma, a questão não pode ser dirimida na via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por meio dos embargos à execução.

Nesse sentido situa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: STJ - 2a Turma - EDAGA 657656 - Relator Min. João Otávio de Noronha - DJ 14/06/2006 pg.202, 1a Turma - ADRESP - 651984 - Relator Min. Francisco Falcão - DJ 28/02/2005 pg. 235, TRF-3a Região - 1a Turma - AG 2002.03.00.032828-0 - Relator Des.Fed. Johonsom di Salvo - DJ 08/04/2005 pg.465, TRF-3a Região - 1a Turma - AG 2002.03.00.040502-0 - Relator Des.Fed. Luiz Stefanini - DJ 07/07/2005 pg.199, TRF 3a Região, AI n. 002016388.2014.403.0000, Relator: Desembargador Luiz Stefanini, 1a Turma, Fonte: e-DJF3 Judicial 1 Data: 17/12/2014, Fonte Republicação.

6. Destarte, considerando que a matéria em discussão não permite ser analisada em sede de cognição sumária, ou seja, na via estreita da exceção de pré-executividade, a qual demanda instrução probatória, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo de instrumento improvido.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, ou omissão, conforme artigo 535, I e II, do CPC ou, por construção jurisprudencial, erro material, inocorrentes na espécie.

2. Cumpre observar que, nos termos do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, no pré-questionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção.

3. Os demais argumentos aduzidos nos recursos dos quais foram tirados os presentes embargos de declaração não têm o condão de modificar, nem mesmo em tese, o acórdão combatido, de vez que aqueles de maior relevância à elucidação do julgado foram devidamente apreciados (artigo 1022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015).

4. Saliento que não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Plenário em 23.06.2010.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do antigo CPC. No caso, a Agravante pleiteou a reforma da decisão agravada ao argumento de que a cobrança do FUNRURAL é inconstitucional, a existência da prescrição e a nulidade da Certidão da Dívida Ativa.

2. Postulou a concessão do efeito suspensivo para determinar a exclusão da Executada, ora Embargante, do polo passivo da lide, afastando, ainda, a ordem de penhora dos seus ativos financeiros, cujo pedido foi indeferido. No mérito, a 1a Turma no dia 08/08/2017 negou provimento ao Agravo de Instrumento (fls. 13.43/1349) e os Embargos de Declaração foram rejeitados pela 1a Turma em 14/11/2017, fls. 1.363/1.366-verso.

3. Quanto à alegação da existência de omissão no v. acórdão. Sem razão à Embargante. Dispõe a Súmula n. 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Em primeiro lugar, a exceção de pré-executividade, resultado de construção jurisprudencial, é cabível nas hipóteses de falta ou nulidade formal do título executivo.

4. Além dessa hipótese, é de ser admitida a exceção de pré-executividade quando o devedor alega matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório. Mesmo a corrente jurisprudencial que admite com maior largueza o cabimento da exceção de pré-executividade, para além das matérias de ordem pública, vincula a admissibilidade do incidente à desnecessidade de dilação probatória. O mero inconformismo da parte, todavia, não representa hipótese de cabimento do presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.

5. A matéria suscitada pela Embargante (relativa à redução das multas indicadas na CDA e o reconhecimento da prescrição) diz respeito ao mérito dos Embargos à Execução, os quais deverão ser regularmente processados e ao, final, julgados. Destaco, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa inscrita que embasa a execução encontra-se formalmente perfeita, dela constando todos os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980.

6. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré- TJSP; Agravo de Instrumento 2147231-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019 e TJSP; Agravo de Instrumento 2067245-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 16/07/2019; Data de Registro: 16/07/2019.

7. Contudo, as alegações deduzidas pelos executados demandam amplo exame de prova documental acostada aos autos, com instauração do contraditório. Dessa forma, a questão não pode ser dirimida na via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por meio dos embargos à execução. Na Contrarrazões aos Embargos de Declaração a União informou que: ".... os embargos de declaração opostos pelo contribuinte devem ser prontamente rejeitados, uma vez que é incontestável a impossibilidade de ser discutir, via exceção de pré-executividade, questões que demandem dilação probatória, devendo o coexecutado utilizar para tanto a via dos embargos à execução, conforme realçou o acórdão embargado. Ainda que assim não fosse, a União reitera, no mérito, os argumentos lançados em sua contraminuta ao agravo interposto (fl. 1.303/1312) e realçando a nítida responsabilidade da agravante pelo débito em execução, face à comprovada sucessão empresarial, não havendo que se falar, ademais em prescrição, nem nulidade do título executivo", fl. 1.360.

8. Embargos de declaração rejeitados.

É por esta razão que, no presente caso, não é mais possível se falar em litispendência.

Ademais, é evidente que não apreciar a questão em sede de exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a via adequada consistiria nos embargos à execução fiscal e, posteriormente, não apreciar a questão em sede de embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que a questão já está sendo discutida na via da exceção de pré-executividade, seria contraditório, além de impossibilitar ao contribuinte a discussão judicial.

E, ainda que as decisões dos agravos de instrumento não sejam definitivas, não é possível suspender indeterminadamente o presente processo, tendo em vista a remota possibilidade deste processo restar prejudicado caso os Tribunais Superiores venham a anular os acórdãos desta E. Turma para que se aprecie a questão nos agravos de instrumento.

Dessa forma, deve ser anulado o capítulo da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos “iii”, “c” e “d”, e “iv” da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, retornando os autos à Vara de origem para apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte embargante para anular o capítulo da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos “iii”, “c” e “d”, e “iv” da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, retornando os autos à Vara de origem para apreciação do mérito.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. PRÉVIA DISCUSSÃO EM EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO, ORIUNDOS DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOB O ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

1. É verdade que, em regra, a parte não possui interesse processual para discutir em sede de embargos à execução fiscal as mesmas questões que já estejam sendo discutidas na via da exceção de pré-executividade.

2. Não obstante, o caso dos autos é peculiar. Conquanto o Juiz da execução tenha analisado a questão da responsabilidade por sucessão da Agropecuária Engenho Pará Ltda. pelos débitos da empresa Goálcool Destilaria Serranópolis Ltda., arguida em sede de exceções de pré-executividade apresentadas nos autos da execução fiscal no 0802619-96.1996.4.03.6107 (que deu origem ao agravo de instrumento no 0027954-45-2013.4.03.0000) e da execução fiscal no 0802622-51.1996.4.03.6107 (que deu origem ao agravo de instrumento no 0005198-08.2014.4.03.0000), esta E. Primeira Turma decidiu em ambos os agravos de instrumento que a questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, sendo a via cabível os embargos à execução fiscal. É por esta razão que, no presente caso, não é mais possível se falar em litispendência.

3. Ademais, é evidente que não apreciar a questão em sede de exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a via adequada consistiria nos embargos à execução fiscal e, posteriormente, não apreciar a questão em sede de embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que a questão já está sendo discutida na via da exceção de pré-executividade, seria contraditório, além de impossibilitar ao contribuinte a discussão judicial.

4. E, ainda que as decisões dos agravos de instrumento não sejam definitivas, não é possível suspender indeterminadamente o presente processo, tendo em vista a remota possibilidade deste processo restar prejudicado caso os Tribunais Superiores venham a anular os acórdãos desta E. Turma para que se aprecie a questão nos agravos de instrumento.

5. Dessa forma, deve ser anulado o capítulo da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos “iii”, “c” e “d”, e “iv” da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, retornando os autos à Vara de origem para apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

6. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte embargante para anular o capítulo da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos iii, c e d, e iv da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, retornando os autos à Vara de origem para apreciação do mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.